Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. MÉRITO. CHEQUE. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO E CARTULARIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE A DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE.
1. O Embargado apresentou impugnação à gratuidade de justiça deferida à empresa Embargante na primeira instância, por entender o Magistrado comprovada a falta de condições financeiras para suportar as despesas do processo, nos termos da Súmula STJ no 481; todavia, o Apelante não juntou documentos capazes de afastar a concessão do benefício, que deve, assim, ser mantido.
2. Segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça "presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal" (AgRg no Ag no 1.254.086/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010).
3. Ausente qualquer vício no título emitido, hábil a ensejar a nulidade dele, o cheque mantém o princípio da abstração e da cartularidade, razão pela qual os encargos moratórios incidem desde a data do vencimento da cártula.
4. A cognição nos embargos à execução restringe-se às hipóteses estabelecidas no art. 917, I a V, do CPC/15, além das matérias objeto de defesa no processo de conhecimento. Por essa razão, o pedido de indenização por danos morais não pode ser veiculado nesta demanda e exige a propositura de ação autônoma. Precedente do c. STJ.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.